Tribunal: STF
Processo: Rcl 27284
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.